Tribunal: TJSP
Processo: 2249116-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE QUE O AGRAVADO SEJA OBRIGADO A REALIZAR OBRA NA FACHADA DO EDIFÍCIO DE FORMA A SANAR OS PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO QUE ATINGEM A UNIDADE DO DEMANDANTE. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO APROVOU A REALIZAÇÃO DAS OBRAS. INFILTRAÇÃO QUE ATINGE OUTRAS UNIDADES DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO ANTES DA

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE QUE O AGRAVADO SEJA OBRIGADO A REALIZAR OBRA NA FACHADA DO EDIFÍCIO DE FORMA A SANAR OS PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO QUE ATINGEM A UNIDADE DO DEMANDANTE. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO APROVOU A REALIZAÇÃO DAS OBRAS. INFILTRAÇÃO QUE ATINGE OUTRAS UNIDADES DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO ANTES DA APRESENTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ART. 294 C.C. ART. 300 DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. Segundo o disposto no artigo 294 do novo Código de Processo Civil a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, registrando o artigo 300 do mesmo diploma legal que a tutela provisória será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Não evidenciada a urgência e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para a concessão da tutela antes da apresentação do contraditório, de rigor a manutenção do seu indeferimento.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2249116-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MANOEL
EDILBERTO FERNANDES MODESTO, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLE
CAP FERRAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249116-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25.030
2
Agravo de instrumento n.o 2249116-93.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Manoel Edilberto Fernandes Modesto
Agravado:
Condomínio Edifício Ville Cap Ferrat
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
QUE
O
AGRAVADO SEJA OBRIGADO A REALIZAR OBRA NA
FACHADA DO EDIFÍCIO DE FORMA A SANAR OS
PROBLEMAS
DE
INFILTRAÇÃO
QUE
ATINGEM
A
UNIDADE
DO
DEMANDANTE.

ASSEMBLEIA
DE
CONDOMÍNIO APROVOU A REALIZAÇÃO DAS OBRAS.
INFILTRAÇÃO QUE ATINGE OUTRAS UNIDADES DO
CONDOMÍNIO.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
QUE
EVIDENCIEM O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO
RESULTADO
ÚTIL
DO
PROCESSO
ANTES
DA
APRESENTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ART. 294 C.C.
ART. 300 DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. Segundo o disposto
no artigo 294 do novo Código de Processo Civil a tutela provisória
pode fundamentar-se em urgência ou evidência, registrando o
artigo 300 do mesmo diploma legal que a tutela provisória será
concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do
processo. Não evidenciada a urgência e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, para a concessão da tutela antes
da apresentação do contraditório, de rigor a manutenção do seu
indeferimento.
Recurso desprovido.
VOTO N.o 25.030
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249116-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25.030
3
de fazer c.c. reparação de danos materiais e morais ajuizada
contra o condomínio, indeferiu a tutela de urgência por
entender que não estão presentes os requisitos para a
concessão antes da apresentação do contraditório.
O agravante alega que a infiltração na
suíte máster do imóvel proveniente da fachada do edifício já
atingiu a outra suíte, sendo de conhecimento da síndica, que
desde março deste ano nenhuma providência tomou para sanar o
problema. Destaca que conforme laudo de engenharia as
infiltrações são causadas por vazamentos provenientes da
fachada do edifício, de responsabilidade do condomínio.
Afirma que as paredes e teto do apartamento estão estufados.
Frisa que o imóvel está à venda ou locação, sendo impossível
alguém se interessar por um apartamento de alto padrão nessa
situação. Pugna pela concessão da antecipação de tutela de
urgência para determinar ao agravado o imediato estancamento
das infiltrações, realização de obra de impermeabilização e
todos os reparos devidos na fachada do prédio, assim como no
interior do seu imóvel.
Agravo
tempestivo,
recebido
sem
a
concessão do efeito ativo e remetido diretamente para
julgamento virtual em razão de o agravado ainda não ter sido
citado.
É o relatório.
O atual Código de Processo Civil, em
atenção à construção doutrinária já consagrada, previu duas
espécies do gênero tutela provisória, a de urgência e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249116-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25.030
4
evidência (art. 294). A primeira, destinada a eliminar o
perigo de dano grave e de difícil reparação, à qual denominou-
se tutela de urgência. Para obtê-la, necessária a
demonstração do motivo capaz de comprometer a efetividade da
tutela final e definitiva (periculum in mora), além da
verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris),
registrando o art. 300 do mesmo diploma legal que a tutela
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, permitindo o § 2o desta última
disposição que a medida pode ser deferida liminarmente.
Para a concessão da tutela de urgência
pretendida, destinada a eliminar o perigo de dano grave e de
difícil reparação, necessária a demonstração do motivo capaz
de comprometer a efetividade da tutela final e definitiva
(periculum in mora), além da verossimilhança do direito
alegado (fumus boni iuris). Assim, o pedido da tutela deve
se fundar na ocorrência de perigo e plausibilidade do
direito.
Pois bem. No caso em tela, o agravante
alega, em síntese, que desde março, ou seja, há 7 meses, está
sofrendo com infiltração no interior de seu apartamento,
proveniente da fachada do edifício. Ressalta que a síndica
está ciente da situação que piora a cada dia, mas nenhuma
providência efetiva foi tomada.
Pretende
a
concessão
da
tutela
de
urgência consistente na realização de obras na fachada do
prédio para sanar de imediato o problema de infiltração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249116-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25.030
5
assim como a reparar o seu imóvel danificado, com manchas de
umidade pelo teto e paredes.
Cabe ressaltar que conforme troca de
e.mails entre o agravante e o condomínio, ficou evidenciado
que o referido problema de infiltração não atinge apenas a
unidade do agravante, mas também outras do edifício, razão
pela qual foi aprovada em assembleia, realizada em 6.8.19, o
refazimento da fachada.
É
certo
que
assiste
direito
ao
proprietário do imóvel de sanar os problemas advindos de
infiltração
da
parte
externa
do
edifício.
Contudo,
considerando que o problema atinge outras unidades do
condomínio, a questão não deve ser resolvida de forma
individual, o que está evidenciado pelos documentos acostados
com a petição inicial da ação principal, demonstrando que o
réu está diligenciando no sentido de resolver a situação em
todas as unidades afetadas.
A assembleia foi realizada em 6 de
agosto, sendo certo que por ser uma obra de grande vulto,
enseja a contratação de empresa especializada, cujo processo
já foi iniciado pelo condomínio que conforme informado na
contra notificação enviada ao agravante, possui dinheiro em
caixa para a execução da obra (fl. 55).
Todavia, não basta para a concessão da
tutela apenas a probabilidade do direito se não houver a
urgência indicada no artigo 294 do NCPC e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 300

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249116-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25.030
6
do mesmo diploma legal, os quais efetivamente não se
encontram presentes no caso concreto.
A concessão da tutela antecipada reclama
alguns
pressupostos:
prova
inequívoca
que
confira
verossimilhança às alegações do requerente, ou seja, prova
segura que revele uma certeza a respeito da existência do
direito alegado; fundado receio de dano irreparável ou de
difícil
reparação
e
inexistência
de
perigo
de
irreversibilidade do provimento pleiteado. Ausentes tais
pressupostos ou algum deles, inviabiliza-se a antecipação da
tutela.
Com efeito, a providência antecipa os
efeitos da tutela final como se estivesse ela sendo concedida
no limiar do processo ou em outro momento que não o
apropriado, daí a necessidade, em função do princípio da
bilateralidade da audiência, constitucionalmente consagrado,
de ensejar-se à parte adversa que se manifeste sobre aquilo
que poderá vir a prejudicá-la.
“Embora admissível a antecipação antes
de o réu integrar o contraditório, tal solução adverte JOSÉ
ROBERTO
DOS
SANTOS
BEDAQUE
-
mostra-se
absolutamente
excepcional, pois o juiz terá, como elementos de informação,
apenas a visão unilateral do fenômeno apresentada pelo
autor.”
(Tutela
Cautelar
e
Tutela
Antecipada:
Tutelas
Sumárias e de Urgência, pág. 400, Malheiros, 2009).
No mesmo sentido: JOÃO BATISTA LOPES
[Tutela Antecipada no processo civil brasileiro, n.o 3.8,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249116-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25.030
7
pág. 120, e n.o 5.7, pág. 175 (referente ao art. 461, § 3.o),
entendendo sempre possível, porém, a concessão inaudita
altera parte em casos especiais n.o 3.8, pág. 120, e n.o
5.7, pág. 176], LUIZ GUILHERME MARINONI (Antecipação da
Tutela, n.o 4.7.1, pág. 158, RT, 2009), SÉRGIO BERMUDES (A
Reforma do Código de Processo Civil, n.o 3, pág. 36, Freitas
Bastos, 1995), BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES (Tutela
Antecipada Sancionatória, n.o 19, págs. 82/83, Malheiros,
2006), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES (Novo Curso de Direito
Processual Civil, vol. 1, págs. 298/299, Saraiva, 2011),
ALEXANDRE FREITAS CÂMARA (Lições de Direito Processual Civil,
vol. I, pág. 476, Lumen Juris Ed., 2010), HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR (Curso de Direito Processual Civil, vol. II, n.o 1.188-
i, págs. 671/672, Forense, 2009) e J. J. CALMON DE PASSOS
(Comentários ao Código de Processo Civil, vol. III, n.o 7.5,
pág. 83, Forense, 2004).
O juízo de verossimilhança não compreende
apenas a aparência de veracidade dos fatos, fazendo-se
necessário que haja prova, cujo grau de convencimento permita
um juízo seguro acerca do direito invocado.
No caso, a decisão agravada indeferiu
apenas por ora a tutela provisória de urgência, podendo ser o
pedido novamente analisado dependendo da defesa a ser
apresentada pelo agravado.
Entretanto, conquanto os documentos, em
tese, comprovem o direito do pedido do agravante, por ora não
são suficientes para vislumbrar receio de dano irreparável ou
de difícil reparação a ensejar a concessão da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249116-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25.030
8
urgência, mormente considerando que é exatamente o pedido
final a ser concedido desde logo e que segundo informações do
condomínio as medidas já estão sendo tomadas para sanar os
problemas de todas as unidades atingidas pela infiltração.
Portanto, não se legitima, por ora, o deferimento da tutela
antecipada.
Dessa forma, em um juízo de cognição
sumária, não entrevejo urgência na medida pretendida, sem que
seja, no mínimo, apresentado o contraditório.
No mesmo sentido, confiram-se julgados
dessa col. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE VIZINHANÇA - VAZAMENTOS
NO APARTAMENTO DO AUTOR - OBRIGAÇÃO DE FAZER
TUTELA
ANTECIPADA IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA
DADA A UNILATERALIDADE DO LAUDO JUNTADO PELO AGRAVANTE

INSTAURAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO

NECESSIDADE

DECISÃO
MANTIDA.”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2078314-38.2014.8.26.0000, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, 36a
Câmara de Direito Privado, j. 5.6.2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA -
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE LAUDO PERICIAL SOB O CRIVO DO
CONTRADITÓRIO - AGRAVO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento
n.o 2059308-79.2013.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Eurico, 33.a
Câmara de Direito Privado, j. 17.3.2014)
Ademais, após a contestação, com maiores
elementos fáticos, poderá o juiz reexaminar, se for o caso,
novo pedido de antecipação de tutela.
Por fim, “A simples demora na solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249116-93.2019.8.26.0000 -Voto no 25.030
9
demanda não pode, de modo genérico, ser considerada como
caracterização da existência de fundados receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações
excepcionalíssimas” (STJ, Resp 113.368-PR, 1.a T., rel. Min.
José Delgado, j. 7.4.97, deram provimento ao recurso, v.u.
DJU 19.5.97, p. 20.593)
Pelo meu voto, pois, nego provimento ao
agravo.
GILBERTO LEME
Relator